Tribunal: TCU
Processo: 041.588/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3949/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.588/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Lemes Ribeiro Neto (XXX.032.689-XX); Francisco Rodrigues Damasceno (XXX.716.718-XX); Frederico Passarelli Dantas Bacellar (XXX.956.398-XX); Georgea Allievi Frizon (XXX.341.899-XX); Gilberto Schneider (XXX.099.980-XX); Gilmar Castaldo (XXX.011.790-XX); Gilson Luiz Barreto (XXX.121.339-XX); Gilson Silva Santos (XXX.307.855-XX); Gilson Walter da Silva (XXX.750.209-XX); Giovani Andre Dickel (XXX.734.309-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.